Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTES EM PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FIPE-SAÚDE. CÁLCULOS ATUARIAIS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CARÁTER EXPULSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação revisional de reajustes de plano de saúde cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais contra entidade de autogestão, sob o fundamento de abusividade dos índices aplicados.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
3. Legislação – A relação jurídica entre beneficiário de plano de saúde e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei no 9.656/1998, não aplicadas as normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação quanto à incompatibilidade entre os índices aplicados pela ré e os previstos na Fipe-Saúde; (ii) a diferença de 56,58% além do índice contratual reconhecida pela perícia judicial, no período de fevereiro/2019 a fevereiro/2025; (iii) a utilização de reajustes sucessivos com caráter expulsório; (iv) o dano moral.
III – Razões de decidir
5. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na sentença. Rejeitada a preliminar de nulidade.
6. O contrato prevê expressamente o reajuste da mensalidade por índices previstos na Fipe-Saúde e pela variação do custo do plano de saúde, observados aspectos atuariais e/ou administrativos, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro, cuja regularidade dos percentuais aplicados pela ré foi reconhecida em perícia técnica judicial.
7. Diante da regularidade dos reajustes anuais aplicados pela ré e não apontada a aplicação de índices diferenciados entre os beneficiários do plano de saúde, não ficou comprovada a alegação do autor de que reajustes sucessivos em sua mensalidade ensejariam, por vias transversas, a sua expulsão do plano de saúde. Prejudicado o pedido de compensação por dano moral.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; Resolução/ANS no 557/2022, arts. 25 a 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas nos. 952 e 1.016; TJDFT, Acórdão 1205377, 07043507120178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019; TJDFT, Acórdão 2074858, 0728170-92.2025.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025.